Tribunal: TJSP
Processo: 1006668-74.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CNH – Cassação do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação prévia – Transferência do veículo não comprovada – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – Considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme incisos I, II,

Ementa:
CNH – Cassação do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação prévia – Transferência do veículo não comprovada – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – Considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme incisos I, II, III e IV, do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, o valor dos honorários advocatícios estabelecidos em Primeiro Grau se mostra razoável e remunera condignamente o patrono da parte autora – Sentença mantida – Apelo desprovido.